Tribunal: TJSP
Processo: 1023337-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Permanência em Programa dos Centros de Convivência Infantil, até 07 anos de idade, nos termos do Decreto Estadual no 33.174/91 – Resolução SF 79/2013 que estabeleceu limite etário diferente no âmbito da Secretaria da Fazenda – Norma de hierarquia inferior ao Decreto Estadual no 33.174/1991 – Impedimento, porém, de permanência de crianças nos centros de convivência infantil

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Permanência em Programa dos Centros de Convivência Infantil, até 07 anos de idade, nos termos do Decreto Estadual no 33.174/91 – Resolução SF 79/2013 que estabeleceu limite etário diferente no âmbito da Secretaria da Fazenda – Norma de hierarquia inferior ao Decreto Estadual no 33.174/1991 – Impedimento, porém, de permanência de crianças nos centros de convivência infantil até a idade estabelecida no Decreto 33.174/1991 não decorre exclusivamente da Resolução SF 79/2013, mas da incompatibilidade do referido decreto com a legislação atualmente em vigor (Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Segurança denegada em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.